Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705090-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL BERNARDI MARQUES AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCEL BERNARDI MARQUES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e OUTROS: Ref. Emenda: id. 56830714. O requerente formula novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela final, desta vez, para que a decisão de busca e apreensão, proferida no feito associado, seja suspensa, bem como para que o primeiro réu seja compelido a quitar o financiamento do veículo. No que concerne à suspensão da decisão, prolatada, em autos diversos, anoto que este não é o meio cabível e nem o autor ostenta legitimidade para tanto. No que concerne ao pedido para compelir o primeiro requerido a cumprir contrato do qual o requerente não é parte, destaco que os direitos obrigacionais são ditos relativos porque os direitos e deveres vinculam apenas àqueles que participaram da fase estrutural da declaração de vontade. Com efeito, terceiro não pode exigir o cumprimento da prestação principal por qualquer das partes. Pelo exposto, deixo de conhecer do pedido relativo à suspensão de decisão prolatada em outros autos e indefiro o pedido para compelir o primeiro réu a cumprir contrato do qual o autor não é parte. Cumpra-se a decisão de id. 55983069. O Agravante sustenta que em 04/06/2018, mediante pagamento integral, adquiriu o veículo junto à primeira Agravada (DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA). Salienta que somente no dia em que retirou o automóvel tomou ciência da existência de alienação fiduciária ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (quarto Agravado). Afirma que até o presente momento não conseguiu transferir o automóvel para o seu nome e por isso não pode usá-lo livremente. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a “1a Agravada (Disbrave) quite seu débito junto à 4a Agravada (Banco Bradesco)”, liberando, assim, o gravame ou, alternativamente, que “seja determinada a suspensão da decisão que concedeu medida liminar de busca e apreensão do veículo, em favor da 4a Requerida, nos autos de número 0707773-04.2019.8.07.0007”. Preparo recolhido (IDs 14737064 e 14737065). É o relatório. Decido. Depois de algumas modificações na petição inicial, a tutela de urgência foi requerida nos seguintes termos: Ante o exposto, requer: a.1) a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, inaldita altera pars, para o fim de determinar a suspensão da decisão que concedeu medida liminar de busca e apreensão do veículo, em favor da 4a Requerida, nos autos de número 0707773-04.2019.8.07.0007, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, até o transito em julgado destes autos; a.2) a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, inaldita altera pars, para o fim de determinar à primeira requerida que proceda com a imediata quitação do financiamento do veículo e com a consequente baixa do gravame de alienação fiduciária, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo; No presente recurso, a antecipação da tutela recursal é pleiteada da seguinte forma: ANTE O EXPOSTO, Requer: a) a concessão de liminar em antecipação de tutela, inaudita altera pars, para que: a.1) a 1a Agravada (Disbrave) quite seu débito junto à 4a Agravada (Banco Bradesco), para que então o Agravante possa ter a propriedade de seu bem, PAGO À VISTA, à 1a Agravada, após a transferência deste, sob pena de multa diária a ser estabelecida, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil; a.2) não entendendo pelo pedido anterior, o que não se espera, que seja determinada a suspensão da decisão que concedeu medida liminar de busca e apreensão do veículo, em favor da 4a Requerida, nos autos de número 0707773-04.2019.8.07.0007, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, até o transito em julgado dos autos principais. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Esse tipo de “urgência agônica” é vislumbrada no caso sub judice, tendo em vista que foi deferida liminar de busca e apreensão do veículo adquirido pelo Recorrente. As provas dos autos sinalizam que o Agravante adquiriu da primeira Agravada o automóvel descrito na petição inicial e pagou o preço respectivo. Indicam, também, que desde a aquisição a primeira Agravada vem protelando a transferência do veículo, com a baixa do gravame fiduciário, apesar das insistentes cobranças do Agravante. Nessa ordem de ideias, até que se tenha uma compreensão fática e jurídica mais clara e abrangente do litígio, o que só será possível depois da completa angularização da relação processual e do exercício da ampla defesa pelas Agravadas, o Agravante não deve ser despojado da posse do veículo adquirido. Não se desconhece que liminar deferida em ação de busca e apreensão só pode ser confrontada mediante o recurso cabível, na medida em que o juiz de determinada causa não pode se arvorar em revisor das decisões de juiz de outra demanda. Ocorre que as demandas (ajuizadas pelo Agravante e pelo credor fiduciário) foram reunidas por conexão, isto é, serão processadas e julgadas simultaneamente, a teor do que estabelece o artigo 55, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Nada obsta, assim, que as tutelas provisórias sejam equacionadas de maneira conjunta ou que, pelo menos, uma não seja examinada sem levar em consideração os efeitos de outra, sobretudo para que não sejam impostos danos irreparáveis ou de difícil reparação a nenhuma das partes. Dentro desse contexto, ao Agravante, que parece ter adquirido regularmente e pago o veículo que integra o objeto litigioso de ambas as demandas, deve permanecer na sua posse até o julgamento conjunto, sem prejuízo de que o douto juiz das causas possa reavaliar ambas as tutelas provisórias depois das contestações, seja para deferi-as ou indeferi-las, inclusive em maior abrangência, se for o caso. Isto posto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o veículo permaneça com o Agravante até o julgamento, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator